Tribunal: TJDFT
Processo: 0744009-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CNIB. EXCEPCIONALIDADE AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
3. Recurso redistribuído a esta Relatoria em razão da prevenção desta d. 7a Turma Cível, decorrente das apelações interpostas contra sentenças proferidas na fase de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inclusão de indisponibilidade dos bens do executado via CNIB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se destina à busca de bens expropriáveis do executado. Sua utilização pelo Judiciário é excepcional, limitada a casos em que o credor não consegue, por meios próprios, localizar bens do devedor, o que não se aplica aos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.